Tribunal: TJDFT
Processo: 0715217-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. As embargantes alegam omissão no acórdão, pela suposta ausência de enfrentamento de argumentos lançados em recurso inominado acerca da legitimidade da multa contratual por rescisão antecipada na ordem de 3 meses de aluguel, não sendo abusivo o montante resultante, aliás, essa seria a praxe imobiliária. Outrossim, aduzem omissão, porquanto teriam defendido a aplicação de multa proporcional aos meses faltantes do contrato de locação.
4. Sem razão. O vergastado acórdão, em seu item 8, claramente pontuou ser devida a multa contratual por rescisão antecipada, entretanto, entendeu equânime a redução da penalidade imposta pelo Juízo de origem, mantendo a sentença no ponto. Repisando, considerando a previsão legal do art. 4o, da Lei 8.245/91, que condiciona a proporcionalidade da multa ao tempo de cumprimento do contrato, bem como observando o substancial adimplemento do contrato locatício na espécie, o acórdão manteve a redução.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.